Tribunal: TCU
Processo: 005.958/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre a nomeação de servidores comissionados por atos secretos, com possível desvio de finalidade na execução de atividades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Procuradoria da República no Distrito Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, IX, e no Regimento Interno deste Tribunal, arts. 235 e 237, I, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Diretoria-Geral do Senado Federal que busque dar cumprimento ao art. 74 da Lei 8.112/1990, de modo a evitar o pagamento de horas extraordinárias, sempre que possível, inclusive mediante a compensação de jornada de trabalho, observados: 9.2.1. a necessidade de controle de frequência e de cumprimento da regular jornada de trabalho; 9.2.2. a impossibilidade de reconhecimento prévio do suposto direito ao pagamento extraordinário a determinados servidores, em especial quando superiores a duas horas diárias, como estariam a indicar memorandos internos do órgão; 9.3. dar ciência ao Senado Federal sobre a irregularidade do exercício de atribuições de garçom por parte dos servidores Francisco das Chagas de Sousa, Djalma da Silva Lima e João Natã Alves Moreira, atualmente ocupantes das funções AP-05, AP-09 e AP-05, respectivamente; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão jurisdicionado e à Procuradoria da República no Distrito Federal.